Tribunal: TJDFT
Processo: 0713392-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713392-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: MARIA ALBENIZA CHAVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal que, nos autos da ação de execução fiscal movida em face de MARIA ALBENIZA CHAVES DE OLIVEIRA, determinou a imediata liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que estariam depositados em conta poupança, portanto, impenhoráveis à luz do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Sustenta o agravante que a liberação foi determinada sem que houvesse comprovação documental idônea da natureza jurídica da conta como caderneta de poupança, tendo o juízo a quo se baseado exclusivamente em extrato bancário genérico, sem qualquer menção ao tipo de produto financeiro ou identificação completa da conta. Explica, em resumo, que a penhorabilidade dos valores deve ser preservada, uma vez que o ônus de demonstrar a impenhorabilidade recai sobre o executado, conforme previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC, e que tal ônus não foi cumprido. Ressalta que a documentação acostada aos autos pela parte executada não é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a existência de conta poupança, tampouco se demonstrou a origem ou finalidade dos valores ali depositados. Alega, ainda, que a ausência de prova específica pode indicar eventual desvio da finalidade da conta ou tentativa de blindagem patrimonial, o que justificaria a manutenção da constrição judicial sobre os valores bloqueados. Enfatiza que a liberação imediata dos valores pode comprometer o êxito da execução fiscal e causar prejuízo ao erário, caracterizando risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, mantendo o bloqueio dos ativos financeiros até o julgamento final do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão proferida pelo juízo de origem, reconhecendo-se a penhorabilidade dos valores constritos. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Requer o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a imediata liberação dos valores constritos, ao argumento de que não houve demonstração inequívoca da natureza jurídica da conta como poupança, tampouco comprovação de que os recursos se encontram efetivamente reservados pelo poupador. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada: Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Da análise das informações e documentos trazidos, conclui-se que, encontra-se bloqueado R$ 5.339,75 (cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), sendo R$ 135,11 (cento e trinta e cinco reais e onze centavos) na conta da Caixa Econômica Federal, R$ 4.280,41 (quatro mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e um centavos) no Nu Pagamentos-IP e R$ 924,23 (novecentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos) no Banco de Brasília - ID 223113128. A executada impugna os bloqueios realizados na conta da Caixa Econômica e no Nu Pagamentos. Verifica-se que as contas objeto da penhora são realmente do tipo poupança e os montantes nelas bloqueados não supera o valor de 40 salários mínimos – ID 228313875. Dessa forma, comprovada pela parte executada a impenhorabilidade do valor bloqueado, bem como demonstrada a ausência de desvirtuamento da conta poupança, forçoso reconhecer a sua liberação, nos termos do art. 833, X, do CPC. Os valores bloqueados no Banco de Brasília não foram impugnados. Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desbloqueio da parte executada, com fulcro no art. 833, X, do CPC, para determinar a imediata liberação de R$ 4.415 ,52 (quatro mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos) na conta da Caixa Econômica Federal e do Nu Pagamentos-IP. Em que pese o posicionamento adotado pelo Juízo, nesse juízo perfunctório, entendo que assiste razão ao agravante. Importa destacar que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC — aplicável às quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos — não prescinde de prova inequívoca de que os valores bloqueados se encontram em conta de natureza poupança, bem como que efetivamente se destinam à reserva do poupador. Trata-se de proteção voltada à garantia da mínima subsistência e à segurança financeira do devedor, não sendo aplicável de forma automática ou presumida. Os extratos bancários colacionados pela parte executada nos autos originários (IDs 225143169, 225143268 e 22514326 - 1a instância) referem-se à conta de no 53113056-5, mantida junto à instituição NU PAGAMENTOS S.A. (também identificada como Nu Financeira S.A.). Contudo, não há qualquer menção expressa à natureza da conta como “poupança”, tampouco foi apresentado contrato bancário ou declaração formal da instituição financeira que comprove tal classificação. Para além disso, a movimentação bancária registrada nos documentos, embora não intensa, revela transferências via Pix para e de terceiros, inclusive instituições bancárias diversas, o que, a princípio, desvirtua a natureza de uma típica conta de poupança, voltada à reserva e à aplicação financeira de recursos, e não ao trânsito habitual de valores. No que se refere aos rendimentos declarados nos extratos, observa-se a incidência de pequenas quantias em diferentes meses — como R$ 20,24, R$ 24,09 e R$ 32,28 — valores que, por si sós, não permitem concluir, de maneira inequívoca, tratar-se de caderneta de poupança. Isso porque diversas instituições financeiras digitais oferecem rendimento automático sobre saldos de contas de pagamento, sem que isso lhes confira, juridicamente, a natureza de conta poupança protegida pelo dispositivo legal em questão. É certo que o Superior Tribunal de Justiça vem, em alguns precedentes, reconhecendo a possibilidade de extensão da impenhorabilidade a outras espécies de contas — como contas correntes, fundos de investimento e aplicações — desde que demonstrado que os valores ali depositados se destinam à subsistência do devedor ou à preservação de suas economias pessoais. No entanto, tal proteção depende de prova concreta de que se trata de valores poupados e não utilizados para fins diversos, o que, neste momento, não restou demonstrado pela parte executada. Nesse cenário, os elementos de prova até então apresentados não se revelam suficientes para atestar a natureza da conta como poupança, tampouco há evidências claras de que os recursos ali existentes estejam preservados como reserva patrimonial do devedor. Dessa forma, afasta-se, neste momento de cognição sumária, a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, evidenciando-se a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Quanto ao perigo de dano, este decorre da própria liberação imediata dos valores, o que poderá dificultar, ou mesmo inviabilizar, eventual recuperação do crédito executado, frustrando o curso da execução fiscal e potencialmente lesando o erário. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar a imediata liberação dos valores bloqueados na conta da executada, até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator